Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706980-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. P. R., T. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO RODRIGUES COSTA E LIMA RÉU ESPÓLIO DE: PRISCILLA KELLY DA SILVA PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão, em ação de conhecimento para declaração de inventário, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos recorrentes. Não há pedido liminar. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Abra-se vista ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)